Tribunal: TJDFT
Processo: 0728441-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728441-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: VIVEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Na petição de ID 23140426, a recorrente JC GONTIJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A pede a desistência do recurso especial interposto e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente regularize sua representação processual, tendo em vista que não há nos autos procuração outorgada ao advogado que substabeleceu ao causídico subscritor da petição de ID 23140426. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, porquanto o advogado não está regularmente constituído nos autos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024